Tribunal: TJES
Processo: 5011740-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011740-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que a parte autora alega que não praticou a infração apurada no AIT VT00301501.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a demanda autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, em suas razões recursais o recorrente sustenta a improcedência do Auto de Infração de Trânsito nº VT00301501, eis que assegura em juízo que não praticou a conduta apurada. Conforme alega, a rua indicada sofre com duplicidade de marcação sendo corriqueiro a utilização da vaga em questão pelos motoristas da cidade.

Diante das questões postas nos autos, consigno que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributo que lhes confere presunção relativa de que foram praticados em conformidade com a lei e de que os fatos neles afirmados correspondem à realidade. Tal presunção, embora não seja absoluta, impõe ao administrado que a impugna o ônus de apresentar elementos capazes de afastá-la, assegurando-se, assim, a estabilidade e a eficiência da atuação estatal.

O auto de infração lavrado aduz que a parte autora estacionou em local proibido, por se tratar de área dotada de marcas de canalização. Embora o condutor tenha razão ao apontar a existência de demarcações em duplicidade, as fotografias juntadas aos autos demonstram que a sinalização é suficientemente clara, especialmente no que se refere aos trechos zebrados que indicam, de forma inequívoca, a proibição de estacionamento.

Assim, coaduno com o juízo
a quo
com relação a regularidade da decisão exarada no bojo do AIT:

Convém ressaltar que, mesmo que houvesse no local, sinalização um pouco apagada, isso não autoriza o particular a estacionar no local, justamente porque o princípio da Legalidade ensina que os cidadãos têm a liberdade de fazer tudo o que não contrarie a lei, ou seja, em havendo o dispositivo legal proibindo o estacionamento no local, optando o promovente por ainda assim ali estacionar, incorreu na infração contestada, de maneira que o cancelamento do AIT, anulação de pontos e
todos os demais efeitos dele decorrentes devem ser mantidos.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em exame, contudo, a demandante não logrou êxito em demonstrar, por meio de elementos probatórios idôneos, a veracidade de suas alegações.

Como se verifica, as imagens apresentadas pela parte autora revelam a existência de área com restrição ao estacionamento, de modo que tais documentos não se mostram aptos a afastar a presunção de veracidade que ampara o Auto de Infração de Trânsito. Com efeito, as fotografias não comprovam que o veículo estivesse estacionado em local regular, ao contrário, evidenciam que, apesar da duplicidade de demarcações, há trecho claramente indicado como área de estacionamento proibido, circunstância que legitima a aplicação da penalidade.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)